Tribunal: TJDFT
Processo: 0751409-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO EXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, que deu provimento ao agravo de instrumento, interposto nos autos do cumprimento de sentença. 1.1. A embargante requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos. Afirma que o acórdão deixou de se manifestar acerca da litigância de má-fé do embargado. Sustenta que o embargado teve como único intuito, tumultuar o processo e postergar o bom andamento do cumprimento de sentença. Alega que o executado juntou, como garantia do Juízo, comprovante de depósito nos autos do processo, tendo pugnado de forma genérica que o valor depositado só fosse levantado após o julgamento final e trânsito em julgado, informando que faria impugnação. Acrescenta que, nos mesmos autos, a embargante informou o suposto erro do devedor, que interpôs recurso protelatório nos autos do agravo de instrumento no 0709568-27.2023.8.07.0000.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. A litigância de má-fé está prevista no Código de Processo Civil, e litigar de má-fé significa agir com o objetivo de causar dano ao processo. 3.1. Segundo o artigo 80 do CPC, é considerado litigante de má-fé aquele que: “(...) I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.” .3.2. A condenação por litigância de má-fé gera o dever de pagamento de multa (de 1% a 10% do valor da causa corrigido) e indenização dos eventuais prejuízos sofridos pela parte contrária, inclusive honorários advocatícios e despesas efetuadas. 3.3. A litigância de má-fé não se presume e é preciso inequívoca comprovação, sendo descabida quando os elementos constantes dos autos evidenciam o exercício do direito de ação pela parte, sem que haja a prática das condutas descritas acima. 3.4. O simples fato de o embargado ter o manejado os instrumentos processuais disponíveis para a atuação no processo, a interposição de recurso e a defesa de suas teses, não configura, por si só, a má-fé prevista no art. 80 do CPC. 3.5. As alegações apresentadas pela embargante no agravo de instrumento, não possuem robustez capaz de evidenciar a conduta processual irregular praticada pela parte embargada.
4. Os embargos comportam acolhimento para sanar omissão, sem efeitos modificativos, apenas para rejeitar o pedido de condenação da parte embargada em litigância de má-fé.
5. Embargos declaratórios acolhidos, sem efeitos infringentes.